Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-17.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703747-17.2020.8.07.0010 RECORRENTE: CRISTOFER DE JESUS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. FURTOS QUALIFICADOS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. CONHECIMENTO PARCIAL. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. COISA JULGADA. SENTENÇA ANULADA NO PONTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. USO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (ARTIGO 2o, §§ 2o E 4o, INCISO I, DA LEI No. 12.850/2013). COMPROVAÇÃO. CONHECIMENTO PELOS INTEGRANTES DO GRUPO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. PENA DE MULTA PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. Ausente o interesse dos réus em recorrer quanto aos pontos em que a sentença lhes foi favorável, os recursos devem ser parcialmente conhecidos. 2. Devidamente comprovada a dupla condenação pelo mesmo fato criminoso, sendo a condenação dos presentes autos posterior à outra indicada, impõe-se, no ponto, o reconhecimento da nulidade da r. sentença, em razão da coisa jugada. 3. Se as provas produzidas nos autos em conjunto com os elementos informativos colhidos comprovam a existência de uma associação estruturalmente ordenada, de mais de 04 (quatro) pessoas, com divisão de tarefas entre seus integrantes, voltada para a prática de crimes cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos, torna-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição. 4. Devidamente comprovado nos autos que os crimes foram cometidos com o emprego de arma de fogo e que houve a participação de menores nos crimes, incabível o pedido para exclusão das causas de aumento prevista artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no. 12.850/2013 para o crime previsto no artigo 2o, “caput”, da Lei no. 12.850/2013. 5. Descabido os pedidos de absolvição pautados no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se o acervo probatório reunido nos autos é suficiente a demonstrar a autoria e materialidade dos delitos de receptação, furto qualificado, roubo circunstanciado, corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo automotor imputados aos apelantes na denúncia. 6. Deve o réu responder pelo emprego de arma de fogo no crime de Organização Criminosa, uma vez que o conjunto probatório evidencia o conhecimento de que o grupo praticava roubos de veículos, mediante uso de arma de fogo para subtrair os veículos que sofreriam adulteração. 7. Não se podendo extrair da prova dos autos que a associação criminosa dispunha de relevante número de armas, descabe o aumento máximo na fração de 1⁄2 (metade), impondo-se, no caso, aplicar-se 1/6 (um sexto). 8. Considerando que pelo menos dois adolescentes participaram da organização criminosa, reputa-se adequado o aumento aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, no patamar de 1/3 (um terço). 9. Inviável a aplicação do concurso formal quando evidenciado que o réu agiu mediante condutas diversas e desígnios autônomos, sendo aplicável, assim, a regra do concurso material, descrito no art. 69 do Código Penal. 10. Se a pena é superior a 04 (quatro) e não excede a 08 (oito) anos, o regime cabível é o semiaberto, no entanto, tratando-se de réu reincidente, fixa-se o regime fechado, conforme se extrai do artigo 33, § 2a, do Código Penal. 11. Na pena superior a 04 (quatro) anos é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (artigo 44, inciso I e artigo 77, ambos do Código Penal). 12. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais a apreciação de pedido de gratuidade de justiça e consequente isenção de pagamento de custas processuais. 13. Recursos dos réus LUCAS GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, SAMUEL ARCANJO DOS PASSOS, HIGOR NATAN DE ARAÚJO MOURA, EDILBERTO SARAIVA LEAL JÚNIOR e LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS parcialmente conhecidos. Recursos dos demais réus integralmente conhecidos. No mérito, parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 315, § 2o, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, ao argumento de não estarem presentes os elementos para a configuração de eventual organização criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 315, § 2o, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Corroborando as declarações do COLABORADOR, no sentido de que o acusado seria a pessoa responsável pelo fornecimento de placas “frias” para o bando, cabe registrar que consta dos autos que o ora recorrente foi detido duas vezes, uma delas pela Polícia Militar e outra pela Polícia Civil, transportando placas falsas para “clientes”, tendo alegado em seu favor desconhecimento da ilicitude das mercadorias transportadas. Contudo, sua negativa não pode ser acolhida pois, devidamente comprovado sua participação na organização, não só pela colaboração premiada do acusado LUCAS JUNQUEIRA, mas também pelos demais elementos de prova coligidos, dentre os quais destaco: a) Laudos de Perícia Criminal – Exames de Informática no. 53.180/20 e 54.141/2020 (Nums. 37342157 - Pág. 3 e 37342266 - Pág. 2), nos quais foram periciados os celulares do acusado CRISTOFER, tendo sido encontrados pelos peritos diversos documentos que confirmam a participação do acusado no bando; b) Relatório Policial no. 769/2020 da CORPATRI (Num. 37342157 - Pág. 25), que destaca expressamente que foram encontrados nos celulares do acusado: “667 (seiscentos e sessenta e sete) imagens que haviam no aparelho. Dentre essas imagens estão: foto de arma de fogo; “prints” de consultas de veículos no aplicativo SINESP CIDADÃO, em especial de motocicletas, algumas inclusive com restrições de roubo/furto; prints de movimentações bancárias; prints de “PA” (consulta de veículo na base de dados do Detran); fotos de numeração de chassi de motocicletas furtadas; fotos de documentos de veículos (CLRVs) possivelmente falsificadas; fotos de placas de motocicletas e fotos de motocicletas furtadas” (Num. 37342157 - Pág. 25), e c) Laudo de Perícia Criminal – Exame de Informática no. 53.429/2020 (Num. 37342313 - Pág. 2) – da qual se extrai uma conversa do aplicativo “WhatsApp” entre os réus CRISTOFER e o réu KENEDY, também integrante do bando, na qual os acusados trocam informações acerca de placas “frias”, uma das últimas etapas do “modus operandi” do bando, tendo o réu CRISTOFER mencionado que, naquele momento, só teria placas da MERCOSUL, mas que estas seriam mais caras (R$ 500,00) [...] O diálogo reproduzido ainda comprova o vínculo do recorrente com os outros integrantes do grupo criminoso. Nesse sentido, a despeito da negativa do acusado CRISTOFER, tenho que a sua participação na organização criminosa restou devidamente comprovada pela colaboração premiada do acusado LUCAS JUNQUEIRA e pelos demais elementos de prova coligidos. Por todo o exposto, concluo que restou suficientemente demonstrado que os réus SAMUEL, HIGOR, EDILBERTO, LUCAS GABRIEL, LUIZ GUSTAVO, ROGÉRIO, KENEDY, CLÉBER e CRISTOFER, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, integraram pessoalmente uma organização criminosa bem estruturada, com divisão de tarefas, tendo o grupo cometido reiterados furtos qualificados, roubos circunstanciados, receptações, corrupção de menores e adulterações de veículo automotor, colando em risco a ordem pública e a paz social. Note-se que: a) nos crimes praticados sempre havia a participação de quatro ou mais indivíduos; b) que cada membro possuía uma função específica no grupo; c) que os crimes eram praticados com o mesmo “modus operandi”; d) que o objetivo do grupo era obter vantagem econômica com a prática dos crimes patrimoniais e e) que as infrações praticadas pelo grupo eram furtos qualificados, roubos circunstanciados, receptações, corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, as quais possuem em seu preceito secundário a previsão de penas máximas superiores a quatro anos de reclusão. Nesse sentido, correta a r. sentença ao condenar os apelantes pela prática do crime de organização criminosa” (ID. 42589213). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016